Tribunal: TJMT
Processo: 1000354-50.2021.8.11.0079
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000354-50.2021.8.11.0079
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JON LENO SOUZA DE JESUS - CPF: 863.000.665-09 (APELANTE), DANILO VICENTE SOARES - CPF: 039.356.731-16 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), RAYLLSON HENRIQUE FERREIRA BARROS - CPF: 029.940.801-92 (ASSISTENTE), MARLY SILVEIRA DA CRUZ - CPF: 999.995.102-30 (ASSISTENTE), DIOGO DE OLIVEIRA PIMENTA - CPF: 011.724.151-29 (ASSISTENTE), PAULO HENRIQUE MARTINS DE SOUZA - CPF: 042.668.581-40 (ASSISTENTE), M. D. C. A. (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), M. D. C. A. (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS, POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO ALTERADA E AMEAÇA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – NULIDADE DA BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR – DILIGÊNCIA CUMPRIDA FORA DAS EXCEÇÕES CONSTITUCIONAIS – ILICITUDE DAS PROVAS – INOCORRÊNCIA – AUTORIZAÇÃO DA MORADORA E ESTADO DE FLAGRÂNCIA DELITIVA – HIPÓTESES PREVISTAS NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – DOSIMETRIA – REDUÇÃO DAS PENAS BASILARES – INVIABILIDADE – QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA QUE JUSTIFICAM O SUBSTANCIAL AUMENTO DA PENA-BASE IMPOSTA AO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – SANÇÃO PENAL APLICADA DE FORMA FUNDAMENTADA – OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – REGIME DIVERSO DO FECHADO – QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA QUE RECOMENDAM A FIXAÇÃO DO REGIME PRISIONAL MAIS SEVERO (TJMT, ENUNCIADO N. 47) – RECURSO DESPROVIDO.

É incabível considerar ilícitas as provas obtidas por meio de busca e apreensão domiciliar sem autorização judicial quando há autorização da moradora e estado de flagrância delitiva, hipóteses previstas na Constituição Federal que ensejam a validade das diligências e das provas obtidas.

O aumento expressivo da pena basilar para o crime de tráfico de drogas não ofende o princípio da proporcionalidade, se apreendida em posse do agente expressiva quantidade de drogas (1,140kg de maconha e 242g de pasta-base de
cocaína
), sobretudo diante do disposto no art. 42 da Lei de Drogas.

Inviável a readequação das sanções impostas na sentença quando devidamente fundamentadas, mormente se observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

A apreensão de expressiva quantidade de entorpecentes em posse do agente constitui fundamento idôneo para a determinação de regime mais gravoso para o cumprimento inicial da pena privativa de liberdade (TJMT, Enunciado n. 47).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por
Jon Leno Souza de Jesus
contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Ribeirão Cascalheira/MT, nos autos da ação penal n. 1000354-50.2021.8.11.0079, que o condenou pela prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, Lei n. 11.343/06), posse ilegal de arma de fogo com numeração alterada (art. 16, § 1º, Lei n. 10.826/03) e ameaça (CP, art. 147,
caput
), em concurso material (CP, art. 69,
caput
).

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso, arguindo, preliminarmente, a imprestabilidade da busca domiciliar realizada pelos policiais militares e a nulidade da prova dela obtida, motivo pelo qual requer a absolvição do acusado por falta de provas. Subsidiariamente, postula a redução da pena para o mínimo legal e a fixação do regime prisional semiaberto (Id. 126761791).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público sustentou a inviabilidade dos pleitos defensivos, motivo pelo qual requereu o desprovimento do apelo interposto (Id. 126761793).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id. 129567194).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

Segundo narra a denúncia, no dia 16 de março de 2021, por volta das 11 horas, na residência localizada na rua Professor Zacarias, na cidade de Ribeirão Cascalheira/MT, o acusado
Jon Leno Souza de Jesus
mantinha em depósito com finalidade mercantil seis porções pesando aproximadamente 1.139g de maconha e cinco porções com massa bruta de 242g de cocaína, drogas de uso proscrito, capazes de determinar dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar, o acusado
Jon Leno Souza de Jesus
possuía uma arma de fogo tipo pistola, marca Taurus, calibre .380, modelo PT58SS .380 ACP, com número de série adulterado,
além de dez munições do mesmo calibre, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

A peça acusatória narra ainda que, no mesmo dia e local, o acusado
Jon Leno Souza de Jesus
ameaçou a sua convivente Mariana da Cruz Alexandre a causar-lhe mal injusto e grave.

Por fim, n
as mesmas circunstâncias de tempo e lugar, o acusado
Jon Leno Souza de Jesus
se opôs à execução de ato legal, mediante violência a funcionário público competente para executá-la.

Em suma, narra a peça acusatória,
in verbis
:

“
(...) Conforme se apurou, no dia e período dos fatos, o denunciado, por motivos de somenos importância, ameaçou sua convivente
Mariana da Cruz Alexandre
, afirmando que iria matá-la, proferindo a seguinte frase: “coisa ruim assim tem que ir para o inferno”.

Após a ameaça, a vítima evadiu-se da residência e contatou sua genitora, tendo esta acionado a Polícia Militar.

A guarnição da Polícia Militar deslocou-se até o local dos fatos, sendo informado pela ofendida que o denunciado portava uma arma de fogo. Os policiais chamaram

pelo denunciado, tendo este, ao identificar a guarnição, tentado evadir-se do local, não logrando êxito.

Durante o procedimento de abordagem, o denunciado apresentou resistência, se opondo à execução da prisão, sendo necessário a utilização de força pelos policiais para realizar a imobilização.

Em seguida, foram realizadas buscas na residência do denunciado, sendo localizada uma mala contendo 6 (seis) porções de Cannabis Sativa L. (Maconha), pesando aproximadamente 242,496 g, e 05 (cinco) porções Cocaína, pesando aproximadamente 1.139,064 g (Auto de Apreensão – ID: 51931858 e Laudo Pericial de Constatação nº 310.2.04.2021.003252-01 – ID: 51931880), bem como 01 (uma) pistola, marca “Taurus”, calibre .380, modelo PT 58 SS .380 ACP, e 10 (dez) munições calibre .380. Durante a realização de exame pericial, constatou-se indícios de adulteração do número de série original da arma de fogo (Exame Pericial de Natureza e Eficiência de Arma de Fogo e Munições em ID: 51931881.

A convivente do denunciado confirmou durante suas declarações que a droga apreendida com o denunciado seria levada por ele até o município de Apiacás/MT.

Realizado acesso, mediante autorização da proprietária, no aparelho telefônico apreendido, identificou-se diversas mensagens trocadas pelo denunciado, constando a mercancia de drogas (...)
” (Id. 126761686).

Diante desses fatos, o acusado
Jon Leno Souza de Jesus
foi denunciado pela prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, Lei n. 11.343/06), posse ilegal de arma de fogo com numeração alterada (art. 16, § 1º, Lei n. 10.826/03), ameaça (CP, art. 147,
caput
) e resistência (CP, art. 329), em concurso material (CP, art. 69,
caput
).

Após a instrução processual, a denúncia foi julgada parcialmente procedente para condená-lo como incurso apenas nos crimes de tráfico de drogas, posse ilegal de arma de fogo com numeração alterada e ameaça, razão pela qual lhe foi imposta a pena privativa de liberdade de
8 anos e 10 meses de reclusão e 1 mês e 18 dias de detenção
,
no regime inicial fechado
, e o pagamento de 593 dias-multa, no valor unitário mínimo.

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso, sustentando a
nulidade da busca e apreensão domiciliar
, pois os policiais militares agiram em desacordo com a Lei e a Constituição ao adentraram a residência do apelante sem autorização judicial, em circunstâncias que não permitiam concluir que existissem fundadas razões a justificar a violação à inviolabilidade domiciliar, motivo pelo qual as provas devem ser declaradas nulas, pois obtidas ilicitamente e, consequentemente, o acusado deve ser absolvido por insuficiência probatória.

Quanto à inviolabilidade do domicílio, embora seja uma garantia com
status
constitucional, não possui caráter absoluto, pois o próprio Texto Maior ressalva expressamente a possibilidade da sua mitigação nas hipóteses de flagrante delito, desastre, prestação de socorro ou, durante o dia, por determinação judicial (CF, art. 5º, inciso XI).

Na espécie, conquanto a defesa sustente que os direitos e garantias individuais foram violados, constato que a Polícia Militar foi acionada pela sogra do acusado para verificar a denúncia de violência doméstica, posto que a convivente do réu afirmou que teria sido por ele ameaçada, ressaltando que o companheiro possuía uma arma de fogo.

Ao chegarem à residência, os policiais foram atendidos pela convivente do réu que estava escondida na casa de uma vizinha. Os policiais chamaram pelo réu no portão, mas ele se recusou a sair ao perceber que se tratava da Polícia Militar. No entanto, a sua convivente franqueou a entrada dos milicianos.

Na sequência, o acusado tentou fugir, mas foi contido pelos policiais. Com a anuência da vítima Mariana, os policiais realizaram buscas domiciliares para localizar a arma de fogo, oportunidade em que também apreenderam considerável quantidade de substâncias entorpecentes.

De tal modo, é insubsistente a alegação defensiva sobre a nulidade das provas, pois os elementos colacionados aos autos denotam que a entrada dos agentes no domicílio do réu e a apreensão do entorpecente e da arma de fogo ocorreu com autorização da moradora e em decorrência de evidente estado de flagrância delitiva, o que torna lícita a busca realizada no domicílio, pois autoriza a mitigação da inviolabilidade domiciliar, por estrita previsão constitucional.

Ressalto ser notória a existência de decisões no âmbito dos tribunais superiores aduzindo que a mera intuição ou suspeita de que um crime estaria ocorrendo não autoriza a entrada no domicílio, entretanto, no caso em tela, conforme citado alhures, a busca domiciliar ocorreu somente após a autorização da convivente do réu, que alegou que o marido havia lhe ameaçado e estava armado.

Nessa toada, inexistindo ilegalidade na busca domiciliar que redundou na apreensão do material tóxico e da arma de fogo, inviável a declaração da imprestabilidade da prova produzida, na medida em que não há qualquer nulidade a macular a sua detenção.

Superada a questão, a
defesa requereu
a fixação da pena no mínimo legal
, argumentando que, embora as circunstâncias judiciais relativas à culpabilidade, à conduta social, à personalidade, os motivos do crime e as circunstâncias do delito não tenham sido consideradas desfavoráveis, a pena foi acrescida no equivalente a 1/4 acima do mínimo, “
o que extrapola em muito a fração de 1/6 firmada pelo STJ
”.

Inicialmente, cumpre lembrar que as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal são de apreciação discricionária do magistrado que, atento ao conjunto probatório, forma seu livre convencimento racional e fundamentado, e fixa a duração da pena de acordo com a sua necessidade e suficiência para a reprovação e prevenção do crime.

Assim, na primeira fase da dosimetria, o julgador é livre para determinar o
quantum
de aumento deve incidir, desde que apresente fundamentação razoável, seguindo os critérios da proporcionalidade e razoabilidade, sem se vincular obrigatoriamente ao critério puramente aritmético.

Nesse sentido, destaco o
Enunciado n. 39 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
, segundo o qual: “
inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que
cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade
, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
” (TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015).

Ademais, no que se refere ao crime de tráfico de drogas, de acordo com a previsão contida no art. 42 da Lei de Drogas, na fixação das penas, o juiz “
considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente
”.

Na hipótese, quanto ao
tráfico de drogas
, perlustrando a sentença impugnada, observo que o magistrado destacou a quantidade, a natureza e a variedade da droga como fatores determinantes para ensejar o aumento da pena na fração equivalente a 2/5, resultando na pena basilar de 7 anos de reclusão.

De fato, a apreensão de 1,140kg de maconha e 242g de pasta-base de
cocaína, justifica o expressivo aumento da sanção basilar, de modo que é imperativo reconhecer que o recrudescimento da pena na forma efetivada na sentença não ofende o princípio da proporcionalidade, ao contrário, mostra-se razoável e adequado para a reprovação do tráfico de drogas, que tem natureza equiparada aos crimes hediondos, motivo pelo qual mantenho a pena basilar no patamar verificado na sentença.

Em seguida, a sanção foi reduzida no índice de 1/6, haja vista a confissão espontânea do recorrente, patamar que atende à orientação dos tribunais superiores e, portanto, deve ser mantido, resultando na pena de 5 anos e 10 meses de reclusão.

Na terceira fase dosimétrica, conforme bem pontuado pelo magistrado
a quo
,

“
evidenciado que o agente se dedica à atividade criminosa (responde a outra ação penal por Tráfico de Drogas; as conversas travadas por WhatsApp demonstram que ele tinha intenção de adquirir mais drogas para comercialização após vender aquelas e de roubar veículos “pequenos” para envio àquele estado da Bahia), haja vista as circunstâncias da apreensão do entorpecente, não deve ser aplicada a causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas
”.

Logo, mantenho a pena final de 5 anos e 10 meses de reclusão fixada para o crime de tráfico de drogas, posto que se revela proporcional e adequada às circunstâncias do fato delituoso.

No que se refere ao
crime de posse ilegal de arma de fogo com numeração alterada
, verifico que todas as circunstâncias judiciais foram ponderadas favoráveis e, consequentemente, a pena basilar foi fixada no mínimo legal, patamar mantido na segunda fase da dosimetria, não obstante a confissão espontânea do acusado (STJ, Súmula n. 231), inexistindo motivos para a sua alteração.

Quanto ao
delito de ameaça
, observo que a pena basilar foi fixada acima do mínimo, haja vista a culpabilidade do agente, pois “
o fato é mais grave do que o comum, posto que houve o emprego de arma de fogo; instrumento apto a verdadeiramente matar a vítima
”, fundamentação idônea a justificar a fixação da sanção em 1 mês e 18 dias de detenção.

Em seguida, não obstante o crime tenha ocorrido contra mulher, no âmbito das relações domésticas e familiares, o que justificaria a incidência da agravante descrita no art. 61, inciso II, alínea ‘
f
’, do Código Penal, tratando-se de recurso exclusivo da defesa, mantenho a pena provisória em 1 ano e 18 meses de detenção, em observância ao princípio da
non reformatio in pejus
.

Não há causas de aumento ou diminuição a incidir, de modo que deve ser mantida a pena final de 1 mês e 18 dias de detenção, já que devidamente fundamentada em circunstâncias do caso concreto, bem como porque fixada em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Assim, não há motivos a justificar a alteração da pena final aplicada na sentença, de modo que a mantenho em 8 anos e 10 meses de reclusão e 1 mês e 18 dias de detenção.

No que se refere ao regime prisional, não obstante os argumentos deduzidos pela defesa, mantenho o
regime inicial

fechado
conforme fixado na sentença, em atenção ao art. 33, § 2º, ‘
b
’ e § 3º do Código Penal e ao
Enunciado n. 47 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
, segundo o qual:
“A valoração negativa da quantidade e natureza do entorpecente constitui fundamento idôneo para a determinação de regime mais gravoso para o cumprimento inicial da pena privativa de liberdade
”
(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015).

Diante do exposto,
conheço do recurso interposto e, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
nego-lhe provimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2022